Tribunal: STF
Processo: HC 185967
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Lucera, em favor de Celia de Fátima Figueiredo Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 580.097/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de CELIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução, em 1º/04/2020, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (e-STJ, fls. 32-33). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJSP, contudo, a ordem foi denegada, por maioria (e-STJ, fls. 34-44). 
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que a paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e considerando que ela integra grupo de risco, por ser idosa (64 anos de idade), ter hipertensão, diabetes e disfunção da tireóide. 
    Ressalta a superlotação do sistema carcerário e a precariedade nas condições de higiene e saúde, os quais corroboram para o contágio em larga escala do Coronavírus colocando em risco toda a população local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar. 
    É o relatório”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de concessão da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação constante da decisão impugnada:
    “No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    Consoante se verifica dos autos, o Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus, consignou que (e-STJ, fls. 35-37, grifou-se): 
    ‘A r. decisão, concisa, foi bem fundamentada no seguinte sentido: 
    'A documentação médica juntada é antiga. A mais nova data de 2014. Por fim, anoto que não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusos. Desta feita, INDEFIRO o pedido' (página 56). 
    No que atine à alegação de que a r. decisão vergastada atenta contra a saúde da paciente, tendo em vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento também não comporta admissão de plano, observando-se, neste aspecto, que a decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello nos autos da ADPF n. 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C. STF (j. 18.03.20). 
    Não se mostra correto afirmar que as pessoas privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo Coronavírus. 
    Insta salientar, ademais, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter cogente e, embora haja tíbia indicação nos autos de que a paciente seja portadora de possíveis comorbidades, por documentos datados, como mencionado, de 2014, há nos autos documentos recentes descartando qualquer risco. 
    Observo, nessa ordem de ideias, na página 122, relatório médico no seguinte sentido: 
    'Temos a esclarecer que, exceto a possível exposição ao Covid-19, a paciente tem condições de continuar o tratamento das patologias de base em regime ambulatorial em estabelecimento prisional. No caso de possível manifestação do Covid-19, a mesma será avaliada e se necessário, dentro do que estabelece o Ministério da Saúde, encaminhada para atendimento em unidade externa.' 
    Outrossim, a jurisprudência consolidou entendimento de que para enveredar pelo tema proposto, não se pode admitir sequer conhecimento à impetração, pela impropriedade da via eleita, pois não há prova conclusiva acerca de ilegalidade do ato impugnado, não há comprovação conclusiva acerca de risco concreto à saúde ou à vida da paciente e a Lei das Execuções Penais prevê o manejo de recurso próprio, consistente no agravo em execução. [...]" 
    Como se vê, não houve demonstração nos autos de que a paciente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ”. 
    Conforme registrado, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau e pelo STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente